Tribunal: TJBA
Processo: 0110521-29.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110521-29.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA, MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO PINTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO PINTO, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO DA REDE ESTADUAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6º). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA RESPONSABILIDADE POR ATOS OMISSIVOS, TAMPOUCO DA QUE DIZ RESPEITO AO ERRO MÉDICO NO ÂMBITO DAS RELAÇÃO PARTICULARES. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS NA UNIDADE HOSPITALAR. PERÍCIA QUE APONTA PARA INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO COMO PROVÁVEL CAUSA DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E O SEU NEXO DE CAUSALIDADE COM O GRAVE DANO NEUROLÓGICO DE CARÁTER PERMANENTE (TETRAPLEGIA) SOFRIDO PELO AUTOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (R$ 100.000,00) E PENSÃO VITALÍCIA (3 SALÁRIOS MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO ANTE O ÓBICE DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO. VALORES COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCESSÃO DE ADVOGADOS (DEFENSORIA E ADVOGADO PARTICULAR). RATEIO
NA PROPORÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR CADA UM. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL COM RELAÇÃO À PARCELA DEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária e Apelações n. 0110521-29.2002.8.05.0001, interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e, adesivamente, LUIZ OTAVIO MACHADO SOARES, que figuram, simultaneamente, como partes apeladas e apelantes,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça